Tribunal: TJMT
Processo: 1032664-47.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032664-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA TUANE DA SILVA ARRUDA RAMOS GONCALVES - CPF: 048.228.931-70 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1032664-47.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JESSICA TUANE DA SILVA ARRUDA RAMOS GONÇALVES.

Recorridas: NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data do julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– REJEITADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ – AFASTADA -
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA NA MODALIDADE “PROMOCIONAL” – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE VOUCHER - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO – NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Rejeito a preliminar de legitimidade passiva da reclamada Novum Investimentos Participações S.A, pois os documentos que acompanham à inicial demonstram que a relação jurídica em discussão decorre da negociação da reclamada 123 Viagens e Turismo Ltda, não possuindo qualquer ligação com a corré.

3.

Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a reclamação administrativa não é atendida e existe a necessidade da consumidora judicializar a demanda para obter assegurado o seu direito.

4.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Novum Investimentos Participações S.A, e no mérito,

julgou parcialmente procedente
o pedido formulado para condenar

à reclamada 123 Viagens e Turismo Ltda a restituir o valor de
R$ 2.484,22 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso/prejuízo (sumula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

A reclamante requer o reconhecimento da legitimidade passiva da reclamada Novum Investimentos Participações S.A, e a condenação das reclamadas em danos morais.

A recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda impugna, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

A recorrida Novum Investimentos Participações S.A não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto.

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de legitimidade passiva da reclamada Novum Investimentos Participações S.A, pois os documentos que acompanham à inicial demonstram que a relação jurídica em discussão decorre da negociação da reclamada 123 Viagens e Turismo Ltda, não possuindo qualquer ligação com a corré.

Adentrando no mérito, verifica-se que a reclamante distribuiu a presente ação postulando indenização por danos morais e materiais decorrente do cancelamento, de modo unilateral, das passagens adquiridas na modalidade “Linha promocional”, bem como por não ter atendido sua reclamação feita no Procon.

Da análise das provas colacionadas nos autos, se pode ver que a recorrente fez reclamação administrativa juntou ao Procon e necessitou distribuir a presente ação para obter a restituição do valor despendido, o que configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecida pelo juízo
a quo
, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (ausência de cumprimento do contrato e restituição de valor despendido) ensejou a necessidade de formulação de reclamação administrativa e judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM CANCELADA. PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-

Comprovado o cancelamento do serviço de maneira unilateral, configura falha na prestação de serviço .2-

O cancelamento do serviço de maneira unilateral, com reembolso apenas em voucher para utilizar dentro da própria empresa caracteriza dano imaterial. 3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1068321-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Registra-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024